Tribunal: TJES
Processo: 5008794-21.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008794-21.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DOUGLAS SOARES
RECORRIDO: PICOLI EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA - ME
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso Inominado interposto pelo requerente em face da sentença (id.

4428277) que julgou improcedente a pretensão deduzida, ao reconhecer a ausência de responsabilidade da ré pelos vícios apresentados no automóvel.

Nos termos do recurso interposto, a sentença deve ser reformada, ao reforçar a tese inicial de

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível, pleiteando o benefício da assistência gratuita.

Embora intimado, o requerido não apresentou contrarrazões recursais.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Defere-se o pedido formulado, porque as circunstâncias dos autos demonstram a alegada insuficiência de recursos e não há nos autos prova em contrário, consoante disposição do artigo 99, §3º, do CPC.

É como voto.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, colhe-se da inicial a narrativa de que o autor adquiriu veículo ano 2009 vendido pela requerida, no valor de
R$3.000,00 (três mil reais) de entrada 36 (trinta e seis) parcelas de R$ 726,82 (setecentos e vinte e seis reais e oitenta e dois centavos) e após a aquisição, o automóvel teria apresentado problemas após a compra, pelo que postulou o cancelamento da transação, com a devolução do valor pago e do automóvel, incluindo as parcelas que forem vencendo, além de indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese as alegações recursais, importante consignar que além da garantia contratual, o Código de Defesa do Consumidor estabelece prazo de 90 (noventa) dias de garantia legal para bens duráveis, impondo ao fornecedor o dever de reparar os danos que comprometam a especificidade de uso do bem, ou seja, no caso de veículos com tempo considerável de uso (caso dos autos – vinte anos de uso ao tempo da compra), a garantia abrangeria somente aqueles componentes determinantes para o funcionamento do carro, como motor, freios, caixa de marcha e afins, pois caso danificados prejudicaria a segurança do automóvel, perdendo a função essencial que é transitar em segurança.

"... os prazos para reclamar da garantia legal aqui tratados, de 30 dias para produtos não duráveis e 90 dias para os duráveis, valem também para os casos dos produtos usados. Dessa maneira, por exemplo, quando uma concessionária ou um comerciante de veículos vende um automóvel usado – pode ser aquele mesmo Gol, ano 1990, do exemplo anterior esse produto tem a garantia legal, e o consumidor tem 90 dias de prazo para reclamar. Mas daí surge um novo problema: se o veículo é usado, não é sinal de que já está desgastado? Então, como é que se pode falar em garantia? De fato, surge exatamente daí um aspecto relevante que necessita ser abordado: o produto usado não tem as mesmas propriedades e nem funciona como um novo. Como é que vai se definir a garantia? Bem há dois fatos: a) o produto usado tem a garantia legal; b) o produto não serve ao uso e consumo com a mesma eficiência do produto novo (nem tem o mesmo valor). A garantia legal terá de ser, então, considerada segundo as reais especificidades do produto que estiver sendo comprado, bem como com as condições de oferta do fornecedor que o estiver vendendo. Se o consumidor compra aquele Gol 1990, não pode esperar o desempenho de um novo, que os pneus não estejam desgastados, da mesma maneira que todos os demais componentes, etc. Mas isso não implica que 15 dias após o motor possa fundir.... (Rizzato Nunes, Curso de Direito do Consumidor, Ed. Saraiva, 2004, São Paulo, p. 356/357).”

RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CAMINHÃO ADQUIRIDO QUANDO JÁ TINHA 33 ANOS DE USO. PROBLEMAS QUE SÃO CONSIDERADOS NORMAIS E ESPERADOS PARA AS CIRCUNST NCIAS DO NEGÓCIO. DESGASTE NATURAL. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO COMPRADOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1003026-10.2020.8.26.0318; Relator (a): Rafael Pinheiro Guarisco; Órgão Julgador: 2ª Turma Recursal Cível e Criminal; Foro de Leme - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 12/08/2021; Data de Registro: 12/08/2021).

Recurso inominado. Compra e venda de veículo. Alegados vícios ocultos. Veículo antigo, com alta quilometragem, adquirido com desconto e sem revisão. Adquirente que tinha ciência do estado do automóvel. Danos morais e materiais não verificados. Sentença mantida. Recurso desprovido (TJSP; Recurso Inominado Cível 1026378-15.2020.8.26.0506; Relator (a): Cassio Ortega de Andrade; Órgão Julgador: 4ª Turma Cível; Foro de Ribeirão Preto - Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 28/07/2021; Data de Registro: 28/07/2021).

Compra e venda de veículo usado. Negócio realizado entre pessoas físicas que se rege pelas regras do Código Civil. Defeitos mecânicos verificados após à venda não impõem seja o vendedor obrigado a indenizar a compradora se, como ocorre neste caso concreto, não há prova de que preexistiam à venda, pois ao que tudo indica tais defeitos advieram do desgaste natural das respectivas peças, situação recorrente quando se trata de veículo usado e que por isso exige prévia fiscalização por parte de quem o adquire. E ante a ausência de qualquer prova de má-fé por parte do vendedor, outro não podia ser o resultado desta demanda, senão o de sua integral improcedência. R. sentença de improcedência do pedido de indenização que se mantém inalterada, por seus próprios e seguros fundamentos jurídicos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/1995. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1026589-26.2020.8.26.0482; Relator (a): Eduardo Gesse; Órgão Julgador: 2ª Turma; Foro de Presidente Prudente - Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 22/07/2021; Data de Registro: 22/07/2021).

Ação de rescisão contratual, cc indenização, por danos materiais e morais: defeito em veículo automotor usado. Sentença: improcedência. Recurso: Autor. Veículo "com mais de 50.000 km rodados e cerca de 6 anos de uso". Vistoria prévia: cautela mínima do comprador. Recurso não provido, mantida a r. sentença (art. 46, Lei n. 9.099, de 26.9.1995). (TJSP; Recurso Inominado Cível 1004773-58.2020.8.26.0006; Relator (a): Claudio Lima Bueno de Camargo; Órgão Julgador: 3ª Turma Recursal Cível e Criminal; Foro Regional VI - Penha de França - 1ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 20/07/2021; Data de Registro: 20/07/2021).

RECURSO INOMINADO. Aquisição de veículo usado. Alegação de bem móvel viciado. Ausência de provas de que tais defeitos tiveram origem em vício oculto. Desgaste natural que deve ser de conhecimento do comprador ao optar pela aquisição de veículo usado, com quinze anos de uso. Ademais, não há notícia de que o recorrente tenha procedido, antes da aquisição, a verificação minuciosa do veículo, inclusive com o auxílio técnico necessário para ter conhecimento das reais condições de uso do bem. Não configurados os danos materiais e morais. Sentença de improcedência mantida. Negado provimento ao recurso. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1007656-13.2019.8.26.0038; Relator (a): Ricardo Truite Alves; Órgão Julgador: 2ª Turma Cível; Foro de Araras - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 17/02/2021; Data de Registro: 17/02/2021).

No caso dos autos, considerando que os vícios apresentados no veículo com mais de dez anos de uso, não se relacionam com motor ou câmbio, componentes essenciais ao uso do veículo, entende-se razoável que se apresentasse este defeito ao tempo da compra, tendo em vista o ‘tempo de vida’ do veículo (mais de 11 anos), caberia ao recorrente ter a cautela de atestar a existência (ou não) dos vícios, deveria ter levado mecânico de confiança no ato da compra e venda, a fim de atestar a real condição do bem, pelo que se vota pela manutenção da sentença de improcedência da pretensão deduzida.

Assim, reconhecida a inexistência do dever de reparar, acolhe-se a tese defensiva de ausência de ato ilícito indenizável, pois não comprovada ofensa a direito personalíssimo, com registro de que não se comprovou circunstância que tenha violado direito de personalidade, em verdade,
o recorrente assumiu o risco de amargar desgostos e aborrecimentos ao adquirir veículo com mais de dez anos de uso
.

Por fim
,
registra-se que
na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”, mantida por suas razões.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da AJG, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)